Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) E GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) (RUBRICAS DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO): INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB) e da gratificação de movimentação (GMOV) integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O entendimento assente tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é de que as rubricas referentes ao auxílio-alimentação e ao abono de permanência devem ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõe a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acordão 1285817, DJE 16.10.2020).
III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020).
IV. A gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB) e a gratificação de movimentação (GMOV) possuem caráter eminentemente “propter laborem”. Sendo assim, inviável as suas incorporações nos vencimentos, bem como a inclusão de tais rubricas na base de cálculo da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016, 3 Turma Recursal, a acordão 1334367, DJE 12.05.2021.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).